Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710679-67.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUNICE FATIMA DE ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte (id 71347347). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por CLEUNICE FATIMA DE ALMEIDA DA SILVA, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC c/c art. 11 do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator